Tribunal: TJDFT
Processo: 0722395-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DECISÃO DEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Conforme a Teoria Maior (art. 50 do Código Civil), a possibilidade de excepcional mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica é admitida nos casos específicos em que sobejar inegável o comprometimento da função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade), ou quando não viável distinguir o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica (confusão patrimonial).
2. Na hipótese, constata-se que a agravante se declarou sócia da empresa executada perante o Sr. Oficial de Justiça; reside no endereço em que a empresa executada exerce (ou exercia) suas atividades e o contrato social da empresa executada registrado perante a Junta Comercial faz constar o endereço da agravante como sua sede, fatos que evidenciam a ocorrência de confusão patrimonial no seio de grupo econômico familiar buscando se esquivar da satisfação da dívida perseguida na origem, a legitimar a responsabilização patrimonial da agravante por dívida da pessoa jurídica.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.